Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729397-98.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Juliana Wolff Nogueira Marcelo Porlan Embargada: Alcan Construções Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juliana Wolff Nogueira e Marcelo Porlan (Id. 15054814) contra o acórdão (Id. 14991566) que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargantes e deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator